Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENIR NUNES MARQUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas proposta pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI em desfavor da ora agravante e de Leonardo Alcides da Costa. O MM. Juiz “a quo” julgou procedente a pretensão deduzida pelo condomínio autor, quanto à primeira fase da Ação de Exigir Contas. Eis o inteiro teor da parte dispositiva da decisão ora agravada: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, com fulcro no art. 550, § 5o, do CPC, determinar aos requeridos que apresentem suas contas, sendo a ré AGENIR NUNES MARQUES entre 1/10/2016 a 02/04/2018 e o requerido LEONARDO ALCIDES DA COSTA no período do 01/04/2018 a 30/09/2018 no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Após a preclusão o feito prosseguirá na forma do §6o, do art. 550, e seguintes do CPC, iniciando-se a segunda fase, ocasião que será analisado a existência de eventual saldo credor em favor da parte autora, que constituirá título executivo judicial.” A primeira ré interpôs o presente recurso, alegou, em suma que a “íntegra dos balanços, balancetes e documentos” relativos às contas do condomínio está na posse do autor, ora agravado, e que tais documentos já foram “apresentados e apreciados em assembleia, conjuntamente com parecer favorável exarado pelo Conselho Consultivo e Fiscal”, oportunidade em que prestou todos os esclarecimentos complementares, não havendo mais a obrigação de prestar contas. A agravante asseverou que, caso as contas já apresentadas estejam “irregulares, que se promova a devida responsabilização desde logo”. Do contrário, não há razão para a controvérsia estabelecida. Acrescentou que, em razão de não dispor da documentação necessária para a prestação de contas, deve ser determinado ao autor, ora agravado, lhe disponibilize os “livros e documentos contábeis fora de suas dependências, bem como seja concedido prazo suficiente para nova análise e reelaboração”. Ao final, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, julgando-se “improcedente o pedido de prestação de contas por ausência de interesse de agir” ou, “alternativamente, seja reformada a decisão”, para que o autor “franqueie de imediato o acesso irrestrito da Agravante aos documentos e balanços necessários.”. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que julga a primeira fase da Ação de Exigir Contas, estando, assim, inserido na hipótese prevista no inciso II, do art. 1.015, do CPC, considerando a apreciação do mérito quanto à obrigação de prestar contas, estabelecida na aludida fase da ação originária. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a segunda fase da Ação de Exigir Contas iniciar-se-á apenas quando houver a preclusão da decisão que encerra a primeira fase. Assim, é possível que a ré, ora agravante, aguarde o julgamento do presente recurso, sem que isto implique qualquer prejuízo de ordem material ou processual. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a primeira fase da Ação de Exigir Contas encerra matéria eminentemente de Direito, como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada. Nesse passo, o que se deve perquirir é, apenas, se a primeira ré, ora agravante, tem o dever de prestar as contas correspondentes ao período em que foi síndica. A aludida obrigação da primeira ré, ora agravante, decorre da norma insculpida no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e, certamente, por observância à convenção condominial. Destarte, considerando que a ora agravante exerceu o cargo de síndico do condomínio durante o lapso temporal constatado na decisão agravada – o que não foi objeto de impugnação –, deve prestar contas no período de sua gestão. Quanto à alegação da agravante de que se encontra impossibilitada de prestar contas, por não dispor da documentação necessária, que está na posse do autor, ora agravado, cabe-lhe informar este fato ao julgador de primeiro grau, para que este adote as medidas necessárias para viabilizar a apresentação das contas. De qualquer forma, ainda que tal providência não seja ultimada, a própria agravante informou que já prestou as contas e que todos os documentos já foram “apresentados e apreciados em assembleia, conjuntamente com parecer favorável exarado pelo Conselho Consultivo e Fiscal”. Desse modo, basta que a agravante, na qualidade de condômina, requeira ao condomínio a ata da assembleia com o parecer e as referidas contas apresentadas, para cumprir a obrigação imposta na decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator